Tribunal: TJDFT
Processo: 0730740-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730740-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: SATIKO SHIGEEDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PATROCINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. JULGAMENTO CITRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA STF No 452. DECADÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 3. Em que pese ser pública a situação de déficit atuarial da FUNCEF, trata-se de pessoa jurídica em pleno funcionamento, que remunera seus dirigentes e funcionários e gere o terceiro maior fundo de pensão do país, de forma que não se equipara a uma empresa em dificuldades de manutenção ou a uma pessoa natural que se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse contexto, impõe-se o indeferimento da benesse da justiça gratuita. 4. A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário (REsp 1.370.191, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 936). Nas ações que pleiteiam recálculo de benefício previdenciário em razão da distinção de pagamento por motivo de gênero, com fulcro na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 452, é indevida a inclusão da antiga patrocinadora (CEF) no polo passivo ação, o que afasta a competência da Justiça Federal. 5. A Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que “nos casos em que o autor da ação pretende alterar a base da relação jurídica entre as partes, e não a revisão do benefício complementar com base no regulamento vigente quando do implemento das condições, cuida-se de direito potestativo, sujeito ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178 do CC).” (AgRg nos EAREsp 96.026/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 18/11/2015). 6. Tratando-se de ação que objetiva a cobrança das diferenças devidas com fundamento no reconhecimento superveniente da inconstitucionalidade de cláusula do contrato previdenciário em vigor quando a Autora se tornou elegível ao benefício, sem alteração da relação jurídica entre as partes, tampouco anulação por vício de consentimento, não se aplica o prazo decadencial de 4 (quatro) anos. 7. Inaplicável à hipótese o disposto no artigo 1.013, § 4o, do CPC/15, uma vez que a causa não está madura para julgamento. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Sentença cassada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando a decadência e a prescrição do direito de anulação do contrato firmado entre as partes. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. Acresce que a manutenção do julgado diverge da tese firmada no Tema 452 do STF. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o apelo especial com amparo na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, pois seu arrazoado está também fundamentado na divergência pretoriana. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 178, inciso II, do CC, nem quanto à aventada divergência jurisprudencial. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também tem decidido que a “pretensão de revisão da renda mensal inicial do benefício de previdência privada sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, que não atinge o próprio fundo do direito invocado” (AgInt no AREsp n. 1.331.603/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, a “Súmula n. 83 do STJ se aplica tanto ao recurso especial fundado na alínea "c" quanto na "a", ambas do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo especial não comportaria trânsito, porquanto a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucional (violação ao princípio da isonomia) e infraconstitucional e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Nesse passo, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, a não interposição de recurso extraordinário para combater fundamentação constitucional autoriza a incidência do verbete sumular 126 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp n. 2.260.975/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). O dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Por fim, em razão do juízo negativo de admissibilidade do apelo especial, fica prejudicado o exame da suposta contrariedade à tese firmada no Tema 452 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015